Tribunal: STF
Processo: RE 1570119
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado do Rio de Janeiro e o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA interpõem recurso extraordinário (eDoc 09) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do estado (eDoc 06) assim ementado:  



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RIOPREVIDÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PAGAMENTO DE ATRASADOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAL MILITAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL ANTE O RECONHECIMENTO DE SUA INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 



    1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação do réu quanto ao pedido de declaração de nulidade da execução por inexigibilidade do título, sob o fundamento de inconstitucionalidade deste. 



    2. Inexigibilidade de obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal que pressupõe que a decisão da Suprema Corte seja anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, nos termos do que dispõe o art. 525, §§ 12 e 14 do CPC.



    3. In casu, o título executivo judicial transitou em julgado em 6 de junho de 2022 e, posteriormente, em 5 de setembro de 2022, foi proferida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.177 que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, em sede de embargos de declaração, “a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas”, efetuados com base na Lei 13.954/2019 até 01/01/2023. 



    4. Impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu a exigibilidade do título executivo judicial. 



    5. Recurso conhecido a que se nega provimento.



    Em suas razões, os recorrentes alegam violação dos arts. 40, § 18; 149, § 1°; 150, inciso I (legalidade tributária); 146, incisos II e III c/c 24, § 1°; e 24, §§ 2° e 3º, todos da Constituição e Emenda Constitucional n. 103/2019, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 1.338.750/RG (Tema 1.177).  



    Sustentam que o STF atribuiu validade e eficácia à lei declarada inconstitucional nessa demanda (Lei 13.954/2019) até 1º de janeiro de 2023, não sendo possível executar a repetição das contribuições cobradas no título executado.  



    Aduzem que a constatação da ocorrência do trânsito em julgado em data anterior à manifestação do Plenário da Suprema Corte que enseja a inexigibilidade da obrigação exequenda não pode servir de óbice ao seu reconhecimento.  



    Pugnam pelo reconhecimento da nulidade da execução, com o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação exequenda. 



    Ao amparo da tese fixada no Tema n. 1.177 da repercussão geral, o julgado fora submetido a juízo de retratação (eDoc 15), que veio a ser refutado pelos seguintes fundamentos (eDoc 18):



    In casu, diversamente do que alega o recorrente, não se está diante de nulidade da execução por inexigibilidade do título, com base no art. 525 § 12, do CPC, haja vista que, o título executivo judicial ora executado transitou em julgado em data anterior à decisão proferida pelo STF que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 24 C da Lei Federal nº 13.954/2019, com efeitos prospectivos a janeiro de 2023. 



    Como bem alinhavado na decisão agravada, a sentença que ora se executa transitou em julgado em 6 de junho de 2022 (fl. 217), ao passo que a decisão proferida pelo STF, por sua vez, data de 5 de setembro de 2022. 



    Nessa toada, o caso em apreço não se amolda ao dispositivo invocado pelo réu, ora agravado, posto que o trânsito em julgado da sentença exequenda é anterior à decisão proferida pelo STF.



    É o relatório. Decido.  



    Reputo relevantes as razões recursais.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.338.750, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.177/RG da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei federal n. 13.954/19 sobre as alíquotas de contribuições previdenciárias a serem aplicadas aos militares estaduais. Na oportunidade, o Plenário fixou a seguinte tese:  



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    Em sede aclaratória, houve modulação a fim de se preservar a higidez dos recolhimentos efetuados até 1º de janeiro de 2023, ao amparo da Lei n. 13.954/2019, nos termos dos excertos a seguir transcritos do correspondente voto-condutor:



    […]



    Como argumentei no julgamento do Recurso Extraordinário 661.256-ED-segundos, a modulação temporal de efeitos de decisões judiciais confere efetividade aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, todos consectários do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal. A modulação traduz a exigência de previsibilidade e estabilidade do ordenamento jurídico, espelhando uma forma de tutela dos direitos fundamentais dos jurisdicionados, de sorte que as decisões não despertem surpresas injustas ou preconizem rupturas na confiabilidade do sistema.



    Na presente hipótese, importa ressaltar que a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia expediu a Instrução Normativa n. 5/2020, alterada pela Instrução Normativa n. 6/2020, com determinação de que os Estados observem, no cálculo da contribuição dos seus militares, as alíquotas previstas pelo artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, tendo por suspensa a eficácia das regras previstas na legislação dos Estados e do Distrito Federal sobre inatividades e pensões dos militares conflitantes com as normas gerais da lei federal.



    […]



    Por outro lado, os dados apresentados demonstram que a atribuição de efeitos ex tunc à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei 13.954/2019, implicaria elevado impacto no equilíbrio financeiro-atuarial dos entes federativos que tiverem de devolver as contribuições recolhidas a maior dos militares inativos e de seus pensionistas, desde o início dos recolhimentos efetuados com base na lei federal.



    […]



    Destarte, reputo suficiente a concessão de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, a fim de que sejam consideradas válidas todas as contribuições realizadas com fundamento na referida lei federal até 1º de janeiro de 2023.



    A Corte de origem deixou de observar a modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.177 da repercussão geral que manteve hígidos apenas os recolhimentos efetuados até 1º de janeiro de 2023. No mesmo sentido, em situação idêntica: RE 1554820 AgR/RN, ministro Dias Toffoli; RE 1.568.559/RJ, ministro Gilmar Mendes; o RE 1.566.549/RJ, ministro Alexandre de Moraes.



    Tal o contexto, o acórdão recorrido comporta reforma.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; e ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022.  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente em parte a impugnação ao cumprimento de sentença e, assim, suspender a exigibilidade da cobrança dos recolhimentos de contribuição previdenciária realizados até 1º de janeiro de 2023.



    Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente